Tribunal: STF
Processo: ARE 1562408
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo formalizado pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, assim ementado, no que interessa:  



     



    “PROCESSO CRIMINAL. RECURSO DE CORREIÇÃO PARCIAL. ERROR IN PROCEDENDO. AÇÃO PENAL RELATIVA A PRÁTICA, EM TESE, ENTRE OUTRAS ACUSAÇÕES, DE CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS; ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS; VENDA DE PRODUTO DESTINADO A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS SEM PRESCRIÇÃO MÉDICA; FALSIDADE IDEOLÓGICA; E, OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES (ARTIGOS 33, CAPUT, E 35, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006; ARTIGOS 273, §1°-B, INCISOS I E V, E 299, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL; E, ARTIGO 1º, CAPUT, E §1º, INCISOS I E II, DA LEI N. 9.613/1998). OPERAÇÃO INVESTIGATÓRIA “COMPRE SEM RECEITA”. INDEFERIMENTO DO PEDIDO PARA LEVANTAR O SIGILO DO PROCESSO. ALEGADO PREJUÍZO AO INTERESSE PÚBLICO. DECISÃO FUNDAMENTADA NO CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL EMANADA POR ÓRGÃO SUPERIOR. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ERRO QUE IMPORTE NA INVERSÃO TUMULTUÁRIA DAS FÓRMULAS DA ORDEM LEGAL DO PROCESSO. NÃO SE PODE FALAR EM ERROR IN PROCEDENDO, POIS A MANUTENÇÃO DO SIGILO NÃO CONSTITUI INVERSÃO TUMULTUÁRIA DOS TERMOS DO PROCESSO, ISTO PORQUE A DIRETRIZ DE PUBLICIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS PODE SER RESTRINGIDA QUANDO A DEFESA DA INTIMIDADE OU O INTERESSE SOCIAL O EXIGIREM (ARTIGO 5º, INCISO LX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL) OU POSSÍVEL “ESCÂNDALO, INCONVENIENTE GRAVE OU PERIGO DE PERTURBAÇÃO DA ORDEM” CONSOANTE DISPOSIÇÃO DO §1º DO ARTIGO 792 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APESAR DISSO, FALECE COMPETÊNCIA A ESTE ÓRGÃO JURISDICIONAL PARA CORRIGIR A DECISÃO VERGASTADA, POSTO QUE DECORRENTE DO CUMPRIMENTO, PELO JUÍZO A QUO, DE ORDEM EXARADA POR AUTORIDADE JUDICIÁRIA SUPERIOR. CORREIÇÃO PARCIAL NÃO CONHECIDA”(e-doc. 13).



    No recurso extraordinário, o recorrente alega violação ao artigo 5º, inciso LX, da Constituição Federal. 



    Salienta, em síntese, que, “no caso concreto, por não vislumbrar mais a necessidade de imposição do sigilo, até porque encerrada a fase investigatória”.



    Anota que, “o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido, tão somente em razão da determinação do Tribunal de Justiça na ocasião da cisão processual quantos aos réus não ocupantes de cargo com prerrogativa de função”.



    Pugna, ao final, pelo 



    “conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário, para que seja determinado o levantamento do sigilo da Ação Penal n. 5043297-54.2023.8.24.0023, assim como dos autos das medidas cautelares a ela vinculadas, mantendo-se protegido, apenas, os dados relativos aos sigilo bancário dos envolvidos [5069703-83.2021.8.24.0023] e da pessoa ocupante de cargo com prerrogativa de foro identificada durante a investigação nos autos que se encontram no segundo grau de jurisdição”.



    Examinados os autos, decido.



    Com efeito, é imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MOTIVAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária.Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 627744/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5/10/11, grifamos);



    É certo, ainda, que superar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16)  



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente